Tribunal: STF
Processo: HC 200335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo Nonato Cariolano Bezerra Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do REsp nº 1.793.668/CE.
    A defesa narra que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em que pese a ausência de prova de materialidade do delito diante da ausência do laudo toxicológico definitivo do material apreendido.
    Alega o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que deixou de ser aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 
    Requer o deferimento da liminar para suspender a execução da pena até final julgamento do writ.
    No mérito, pleiteia concessão da ordem para que se reconheça a absolvição do “paciente em face da ausência de prova da materialidade do crime que lhe foi imputado, bem como que, em caso de não acolhimento do pleito inaugural, que seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal”.
    Examinados os autos, decido.
    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do REsp nº 1.793.668/CE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, destaco, que os temas colocados à apreciação da Corte não foram analisados pelo STJ, visto que Ministro Félix Fischer, sequer conheceu do recurso especial em questão, tendo em vista os óbices processuais por ele apontado. In verbis:
    “Penal. Processual Penal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Ausência de prova de materialidade do delito. Laudo toxicológico definitivo. Falta de indicação do dispositivo de lei federal violado. Súmula 284/STF. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Necessidade de reexame de provas. Súmula 7/STJ. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Razões recursais dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. Súmula 284/STF. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Deficiência de fundamentação recursal. Súmula 284/STF. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006. Falta de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Recurso especial não conhecido.”
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De qualquer modo, é importante registrar, no tocante à aventada ausência de prova de materialidade do delito, diante da ausência do laudo toxicológico definitivo do material apreendido, que este Supremo Tribunal já reconheceu que 
    “[a] falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167).” (HC nº 130.265/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/6/16).
    No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    1. Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes. 
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 
    3. Infere-se do exame das instâncias ordinárias que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir.
     4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 174.954-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
    1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 
    2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 
    3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 
    4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 139.578-AgR/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/11/17). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente